Tribunal: STF
Processo: RE 115837
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-01
Data de publicação: 1991-08-01

Ementa:
-  ADMINISTRATIVO.   FUNCIONÁRIO.   PRESCRIÇÃO.   FUNDO   DE
DIREITO. DECRETO N. 20.910/32, ART. 1..
         I.  -  O  acórdão   embargado   decidiu   que,   extinta   a
gratificação  por  força  de  lei,  corre  prescrição  do  "fundo  de
direito", que diz respeito a pretensão a ele  (Dec.  20.910/32,  art.
1.) e não as prestações (Dec.  20.910/32,  art.  3.).  Ja  o  acórdão
indicado como divergente -- RE 114.597-SP -- decidiu, invocando o  RE
110.419, que quando o ato administrativo apenas reduz  o  calculo  da
gratificação (sem aboli-la) não há falar em fundo de direito, mas  na
sua consequencia.  Por  isso,  a  prescrição  atingira  as  parcelas,
apenas.
         II.  Inocorrencia   da   divergencia   que   autorizaria   o
recebimento dos embargos.
         III. Agravo regimental improvido.